Tribunal: TJES
Processo: 0011205-73.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011205-73.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO SEM O DEVIDO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 872/STJ. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por exequente/embargado contra a parte da sentença que, em Embargos de Terceiro, o condenou ao pagamento dos ônus da sucumbência, apesar de ter reconhecido que a constrição do imóvel decorreu da ausência de registro da compra e venda pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro, quando a penhora recaiu sobre imóvel de terceiro que não efetuou o registro da transferência e o exequente/embargado não opôs resistência à desconstituição da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, incumbindo ao embargante que não registrou o imóvel arcar com os custos, salvo se o embargado, ciente da alienação, resistir à pretensão (Tema 872/STJ).

4. A omissão do adquirente em promover o registro do título translativo na matrícula do imóvel dá causa à indevida constrição por parte do credor que, de boa-fé, baseia-se na informação pública e oficial do registro imobiliário.

5. Não tendo o exequente/embargado oferecido resistência ao mérito do pedido de levantamento da penhora, e limitando-se a discutir a aplicação do princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos Embargos de Terceiro, se a constrição judicial indevida decorreu da desídia do adquirente em registrar a transferência do imóvel, a ele incumbem os ônus da sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais somente é transferida ao exequente/embargado se, após tomar ciência da transmissão do bem, ele apresentar resistência à pretensão de desconstituição da penhora (Tema 872/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011205-73.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: VICTOR PIMENTEL DE SOUZA - ES16626, WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA, GESILANE CANDIDA DIAS PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DE CARVALHO - ES22099-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderson Cordeiro Carvalho
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Jose Carlos da Silva Pereira e Gesilane Candida Dias Pereira
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que a responsabilidade pelo ajuizamento da ação foi dos próprios apelados, que deram causa à constrição ao não efetuarem o registro da transferência do imóvel para seus nomes;
ii)
que, conforme o princípio da causalidade, consolidado na Súmula 303 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda, no caso, os apelados;
iii)
que, ademais, não apresentou resistência ao pedido de cancelamento da penhora, o que, segundo a tese firmada no Tema 872 do STJ, afasta sua condenação ao pagamento de honorários.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em sede de Embargos de Terceiro, quando a constrição judicial sobre o imóvel decorre da ausência de registro da transferência de propriedade pelo terceiro adquirente e não há resistência do embargado quanto ao mérito do pedido.

O apelante se insurge contra a r. sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para desconstituir a penhora, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que ele teria dado causa à instauração da lide.

A matéria é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 872, REsp n.º 1.452.840/SP), firmou a seguinte tese jurídica:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso dos autos, é fato incontroverso que os embargantes, ora apelados, adquiriram o imóvel em 16 de maio de 2003, conforme contrato de compra e venda. Contudo, foram inertes em seu dever de promover o competente registro do título translativo na matrícula do imóvel, de modo a dar publicidade ao negócio jurídico perante terceiros.

Em razão dessa omissão, a propriedade formal do bem permaneceu em nome da empresa executada, Indústria de Móveis Movelar Ltda., o que legitimamente induziu o exequente, ora apelante, a requerer a penhora sobre o referido bem, com base na informação pública e oficial constante do Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, a causa primária da indevida constrição e, por consequência, da necessidade de ajuizamento dos presentes embargos, foi a própria conduta omissiva dos apelados.

Ademais, ao ser citado, o embargado/apelante não ofereceu resistência ao pedido de desconstituição da penhora. Pelo contrário, em sua contestação, anuiu expressamente com o levantamento do gravame, limitando sua defesa a arguir, justamente, a responsabilidade dos embargantes pelos ônus da sucumbência, em estrita observância à tese fixada no Tema 872 do STJ.

Dessa forma, não tendo o apelante resistido à pretensão meritória dos embargos, e tendo a constrição sido motivada pela ausência de registro do imóvel por parte dos apelados, a estes deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em clara aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a r. sentença, inverter os ônus da sucumbência e condenar os embargantes/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelados.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.